Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-26.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0022751-26.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Apelante: Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Mituo Marcos Itiroko e Pedro Constantino contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto os autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso e arbitrou honorários de sucumbência em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
Inconformados, os apelantes pretendem a reforma da sentença tão somente no que pertine aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo, a fim de que sejam majorados entre os percentuais de 8% a 10%, nos termos do inciso II do § 3o do art. 85 do CPC.
Para tanto, assinalam que só depois que apresentaram exceção de pré-executividade nos autos, questionando a ilegalidade da cobrança da CDA no 4900/2010, objeto da execução, foi que o Estado peticionou informando o cancelamento da referida CDA e pugnando pela extinção do processo.
Ademais, sustenta que se não fosse sua objeção de pré-executividade, ainda estaria arcando com o pagamento do débito exequendo, que perfazia o montante de R$ 954.349,81 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).
Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença combatida, tão somente para majoração dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo lançadas ao id. 90293972.
Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o breve relatório.
Decido.
Por se tratar de matéria já consolidada neste Sodalício, autorizada está a análise monocrática do caso em estima, a fim de garantir maior celeridade e coesão aos julgados na forma do art. 932 do Código de Processo Civil.
A hipótese contempla pretendida majoração dos honorários de sucumbência impostos ao ente público federativo no âmbito dos autos de execução fiscal movida em desfavor dos apelantes, com vistas à satisfação de crédito tributário, referente à cobrança da CDA no 4900/2010, que, à época da do ajuizamento, possuía o valor de R$ 954.349,81 (novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).
Durante a tramitação regular dos autos, os apelantes apresentaram exceção de pré-executividade (id. 90293962, p. 6-35), defendendo, em suma, sua ilegitimidade para figurarem na polo passivo e ausência de constituição válida dos créditos tributários, uma vez que, neste último caso, não havia decisão terminativa irrecorrível na esfera administrativa que validasse a CDA apontada.
Instado a manifestar sobre as alegações dos excipientes, o apelado informou o cancelamento da CDA em questão, pugnando, na oportunidade, pela extinção da execução fiscal e a baixa de eventuais de penhoras realizadas em nome dos apelantes.
O magistrado sentenciante, primeiramente, determinou a oitiva dos executados, ocasião em que estes não manifestaram oposição ao requerimento de extinção, porém, pugnaram pela majoração dos honorários em 20% do valor da causa, dado que os patronos do exequente é que deram causa à inscrição ilegal,
Na sequência, o Juízo a quo julgou extinta a execução fiscal, impondo ao ente estatal a condenação de honorários na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais):
“Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF, restando prejudicado o pedido de Exceção de pré-executividade de fls. 12-41.
Isento de custas.
Em face do princípio da causalidade, condeno a parte exequente no pagamento da verba honorária da parte executada na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Autorizo o levantamento de eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação.” (id. 90293963, p. 97)
Pois bem, a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e não, o locupletamento ilícito.
A fixação de verba honorária não deve, pois, provocar enriquecimento desproporcional e tampouco pode aviltar a atividade advocatícia.
O artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil prevê a hipótese de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, não se restringindo a fixação aos percentuais de 10% a 20%, previsto no § 3o do mesmo artigo.
No caso, a extinção da execução fiscal apenas se impôs porque houve citação da parte contrária e apresentação de exceção de pré-executividade, o que motivou o requerimento posterior de extinção da ação pela própria Fazenda Pública e seu acolhimento pelo magistrado sentenciante.
De fato, condenação ao pagamento de honorários de sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, ou seja, responde pelo referido pagamento aquele quem deu causa à propositura da ação.
Segundo ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, in CPC Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”
A propósito, deste Sodalício colhe-se o seguinte posicionamento: “(...) O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios (...)” (N.U 1016415-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021). (grifou-se)
Ainda, nessa toada:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO. O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE RECAIR SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - AO: 1723 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/11/2012, Segunda Turma).
Nesses termos, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a parte que deu causa à instauração do processo, deverá, por óbvio, suportar o pagamento dos honorários de sucumbência.
Na espécie, muito embora a questão não envolva apreciação de matéria de fato, de se ver que o Estado ajuizou a presente execução, trazendo a informação posterior de que a Certidão da Dívida Ativa fora cancelada depois de já cumprida a citação e apresentada exceção de pré-executividade, de modo que a tese suscitada pelos apelantes convence pela necessidade de revisão da verba honorária, em razão do montante irrisório arbitrado.
Insta salientar que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o exercício de seu mister (art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC).
É certo que o valor da causa nem sempre influi na importância da matéria debatida em juízo. Por exemplo, uma questão meramente processual suscitada em determinado incidente (ilegitimidade de parte) tem a mesma complexidade e importância, independentemente do vulto econômico do objeto do processo. Em outras palavras, frequentemente o esforço intelectual exigido do advogado não depende do valor do objeto da demanda – mormente nas denominadas Exceções de Pré-Executividade, que, consoante doutrina e jurisprudência, são destinadas a chamar a atenção do órgão julgador para nulidades e/ou vícios detectáveis de plano, em razão de sua simplicidade, no título executivo (CDA).
Por outro lado, o valor de R$ 1.500.00 (mil quinhentos reais), mostra-se irrisório e desproporcional, e não me parece um parâmetro razoável para fixação dos honorários advocatícios.
Ainda que a causa seja de baixa complexidade, na qual somente foi apresentada exceção de pré-executividade e, sem impugnação, foi cancelada a CDA por parte da Fazenda Pública Estadual, o valor fixado pelo Juízo a quo se mostra irrisório, de modo que deve ser fixado, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência no importe de R$ 10.000,00 (dez mil e reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do apelantes, sem enriquecê-lo indevidamente.
Ante exposto, dou parcial provimento ao presente recurso, para reformar, em parte, a sentença apelada, apenas para determinar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Publique-se.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado